Tribunal: STF
Processo: RE 278348
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Pauta de valores. A vedação à utilização das pautas e as hipóteses excepcionais que permitem o arbitramento da base de cálculo pelo Fisco constam de diplomas infraconstitucionais. Eventual desacerto da tese firmada implicaria tão somente uma ofensa reflexa. Contencioso que repousa no âmbito da legalidade.



    1. A pauta de valores só é admitida nos casos previstos no art. 148 do CTN, em que, mediante processo regular, seja arbitrada a base de cálculo. Esse dispositivo é empregado quando forem reconhecidamente inidôneos os documentos e as declarações prestados pelo contribuinte.



    2. Não merece prosperar a alegação do Fisco de que a ratio decidendi do acórdão recorrido seria a inconstitucionalidade do Convênio nº 66/88. Urge reconhecer que se essa fosse a conclusão do Tribunal de origem, a Corte regional terminaria por reconhecer a não incidência do imposto e não a refutação da pauta de valores.



    3. Agravo regimental não provido.